Tribunal: TJES
Processo: 5000836-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000836-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: STELMA LUCIA MALIZEK RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A neoplasia maligna de pele (CID C44) encontra-se expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, como doença apta a ensejar a isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria.

2. O § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n. 282/04 estabelece a incidência reduzida de contribuição previdenciária para aposentados acometidos por doenças graves, abarcando a patologia em questão.

3. De acordo com a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

4. O risco de dano irreparável à agravada se encontra evidenciado, pois os descontos incidem sobre proventos de natureza alimentar, essenciais à sua subsistência.

5. Eventual reversão da decisão não acarretará prejuízo irreversível ao agravante, pois os valores suspensos poderão ser retomados em caso de improcedência da demanda.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000836-15.2025.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Stelma Lucia Malizek Rodrigues

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 54386252, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada por Stelma Lucia Malizek Rodrigues, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de realizar novas retenções de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão da autora.

Nas razões recursais de id. 11872619, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a prova dos autos, pois a doença da agravada não se enquadra no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88; (b) o carcinoma basocelular, diagnosticado na agravada, não possui caráter invasivo, não justificando a isenção pretendida; (c) a interpretação da legislação tributária deve ser literal, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional, não admitindo ampliações na concessão de isenções fiscais; (d) não há prova pericial suficiente para afastar a incidência do tributo, sendo necessária maior dilação probatória; e (e) a suspensão dos descontos causa prejuízo irreversível ao erário, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão liminar proferida no id. 11919328, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12014668.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se
o agravante deve se abster de realizar descontos de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada.

Conforme me manifestei no julgamento do agravo de instrumento n. 5000250-75.2025.8.08.0000, o laudo médico juntado aos autos atesta o diagnóstico de neoplasia maligna de pele (CID C44), doença expressamente elencada no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, como apta a ensejar a isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria (id. 54296318).

Além disso, o § 3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual n. 282/04 prevê a incidência reduzida de contribuição previdenciária para aposentados acometidos por doenças graves, conforme rol ali estabelecido.

Embora o agravante sustente que a comprovação da moléstia deva se dar exclusivamente por meio de laudo médico emitido por serviço oficial, não se pode ignorar que o laudo apresentado pela agravada goza de presunção de veracidade e atende, em sede de cognição sumária, à exigência legal de demonstração da doença grave.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 598, firmou o entendimento de que “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

Além disso, a matéria será analisada em profundidade durante a instrução processual, momento em que será possível reavaliar a pertinência da documentação apresentada.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada também se mostra presente, considerando que os descontos realizados sobre os proventos possuem natureza alimentar, sendo diretamente vinculados à sua subsistência.

Por outro lado, eventual reversão da decisão recorrida não acarretará prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que os valores suspensos poderão ser retomados em caso de improcedência da demanda.

No que tange à alegação de que a tutela provisória esgota o mérito da demanda, cabe salientar que a reversibilidade dos efeitos da decisão foi devidamente considerada pelo Juízo de origem, não havendo, no caso concreto, violação ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

Nesse viés, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para justificar a suspensão da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento da Culta Relatora pelo desprovimento do recurso. É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.